Tribunal: TJSP
Processo: 1000662-97.2023.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Questão relativa à diferença entre o valor da avaliação e o efetivamente considerado pela instituição financeira na adjudicação pela dívida – Inaplicabilidade do disposto no § 5o, do artigo 27 da Lei no 9.514/97 – Situação concreta em que a opção do credor fere o princípio da lealdade processual – Valor pago suficiente para declarar extinta a dívida, mas

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Questão relativa à diferença entre o valor da avaliação e o efetivamente considerado pela instituição financeira na adjudicação pela dívida – Inaplicabilidade do disposto no § 5o, do artigo 27 da Lei no 9.514/97 – Situação concreta em que a opção do credor fere o princípio da lealdade processual – Valor pago suficiente para declarar extinta a dívida, mas caracterizado o enriquecimento sem causa em relação ao valor da avaliação do bem, ausente impugnação em sentido diverso – Honorários advocatícios de sucumbência – Tema 1076 do STJ – Percentual fixado no mínimo legal – Sentença mantida.

Apelação não provida.